Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. PROVIMENTO.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia.
2. Compromete a dignidade da devedora e de sua mãe com câncer manter a penhora de percentual de seu salário que já foi rechaçada por este Colegiado em outra ocasião ao julgar o Agravo de Instrumento 0702491-69.2020.8.07.0000 (acórdão 1244128), que foi mantido no dia 26/2/2024 pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no AgInt no AREsp 1.777.822 / DF.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.